Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Defeito do produto. Vestido de noiva. Rompimento da alça durante a cerimônia de casamento. Danos morais indenizáveis relativos à noiva comprovados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais em que os autores pedem reparação em virtude de defeito (rompimento de uma das alças) no vestido de noiva da autora, que teria ocorrido durante a celebração da cerimônia de casamento, comprado da loja ré.
2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00 por danos morais, respectivamente, à autora e ao autor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) identificar se houve falha do produto; ii) em tendo havido, quando aconteceu; iii) em tendo acontecido durante o casamento, se enseja a reparação nos moldes em que pretendida.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final são os consumidores recorridos, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A análise das provas documentais dos autos, especialmente, as fotos de ID Num. 77499211 - Pág. 2, ID Num. 77499248 - Pág. 5 e ID Num. 77499248 - Pág. 6 comprovam o rompimento da alça esquerda do vestido de noiva (autora) ainda durante a celebração do casamento. Isso porque há verossimilhança na alegação de que o produto teria sido comprado intacto e, pela sua própria destinação, utilizado apenas naquela ocasião, onde o defeito se apresentou.
7. Por seu turno, a ré não foi capaz de se desincumbir do ônus de que o art. 14 do CDC lhe atribui, logo, atrai para si as consequências que o defeito do produto possa ter gerado.
8. Com efeito, a situação vivenciada pela autora é suficiente para causar constrangimento, vexame e angústia. É digno de nota que, além do embaraço próprio da noiva, trata-se de cerimônia formal, à qual compareceram outras pessoas e que presenciaram o fato desconcertante. Assim, não resta dúvida que ficou comprovada a ofensa aos atributos da personalidade da autora, a ensejar indenização por danos morais.
9. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar do caráter pedagógico-punitivo da medida e sem representar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual merecer ser mantido.
10. Entretanto, o mesmo não se diga quanto ao segundo autor, uma vez que, não há na petição inicial a descrição de consequência danosa advinda do fato do defeito do produto e que tenha sido suportada diretamente pelo noivo (autor). Não há uma linha sequer que diga respeito ao seu estado anímico em relação aos fatos. Mesmo a alegação de que restou frustrada a sessão de fotografias contratadas, esta não restou efetivamente evidenciada. Nessa toada, não se há de falar em indenização por danos morais para o segundo requerente.
IV. Dispositivo
11. recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação de pagar indenização de R$ 1.000,00 ao segundo autor, permanecendo inalterados seus demais termos.
12. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.